Tribunal: TJDFT
Processo: 0717489-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Arresto. Probabilidade do direito demonstrada. Risco ao resultado útil do processo. Dilapidação patrimonial. Recurso desprovido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao admitir o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, decretou o arresto de bens móveis para garantia do cumprimento de sentença.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar o cabimento da tutela de urgência cautelar, que demanda a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
III – Razões de decidir
3. Demonstrado que a empresa agravante foi constituída pela esposa do titular da devedora principal, opera no mesmo endereço, com a mesma marca e nome fantasia e no mesmo ramo de atividade, está suficientemente demonstrada a probabilidade do direito quanto à alegação de conluio familiar voltado a frustrar a execução.
4. O insucesso das tentativas de penhora anteriores, inclusive quanto ao marido da titular da agravante, já alcançado por decisão anterior de desconsideração da personalidade jurídica, denota risco ao resultado útil do processo, havendo urgência em se arrestar bens para evitar a dilapidação patrimonial.
IV – Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.

________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0719707-04.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 14/11/24.